Tribunal: TJSP
Processo: 2187638-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Revisional de cláusula contratual c.c. repetição de indébito – Decisão que fixa honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 – Requerida que pugna pela sua redução, alegando que não observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; que é deveras elevado e desproporcional e que sua possibilidade econômica não pode ser requisito para a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Revisional de cláusula contratual c.c. repetição de indébito – Decisão que fixa honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 – Requerida que pugna pela sua redução, alegando que não observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; que é deveras elevado e desproporcional e que sua possibilidade econômica não pode ser requisito para a estimativa e que o valor deve, ao menos, ser dividido entre as partes – Descabimento – Decisão mantida – Agravo desprovido.